Tribunal: TCU
Processo: 017.129/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda e Jamyr Motta de Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda e Jamyr Motta de Freitas em face do Acórdão 6876/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa individual aplicada aos recorrentes por meio do item 9.2 do Acórdão 6876/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa figurar sob o valor R$ 30.000,00: 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e os demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.